Tribunal: TJES
Processo: 5031846-73.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031846-73.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: CELIA MAGIONI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO A SAÚDE. DOENÇA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DENOMINADA “ESPONDILOARTRITE” E “ESPONDILOARTRITE ANQUILOSANTE”.

NARRA A REQUERENTE QUE É BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE DA PROMOVIDA DESDE O ANO DE 1993 E, EM 2012, FOI DIAGNOSTICADA COM UMA DOENÇA INFLAMATÓRIA CRÔNICA DENOMINADA “ESPONDILOARTRITE” E “ESPONDILOARTRITE ANQUILOSANTE” (CID M45), NECESSITANDO DE MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO. NARRA QUE SEMPRE SEGUIU O PROTOCOLO DA REQUERIDA PARA RECEBER A MEDICAÇÃO, SOLICITANDO A MEDICAÇÃO PELO APLICATIVO E AGUARDANDO A LIBERAÇÃO. CONTUDO, QUANDO DA SOLICITAÇÃO REALIZADA EM 03/08/2023, CONSTOU COMO “INDETERMINADA”, RAZÃO PELA QUAL REALIZOU DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA OBTENÇÃO DO MEDICAMENTO, TENDO SIDO TODAS INFRUTÍFERAS. ALEGA AINDA QUE A REQUERIDA INFORMOU QUE SERIA NECESSÁRIA A READEQUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO, O QUE FOI ATENDIDO PELA REQUERENTE E, AINDA ASSIM, NÃO OBTEVE O MEDICAMENTO. EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO POR MAIS DE 3 (TRÊS) MESES E DAS FORTES DORES SENTIDAS, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA. .

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL, PARA: A) CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA AO SEU TEMPO CONCEDIDA, CONDENANDO A REQUERIDA (UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO) A FORNECER REGULARMENTE O IMUNOBIOLÓGICO SIMPONI 50 MG, COM APLICAÇÃO DE 01 AMPOLA MENSALMENTE EM BENEFÍCIO DE (CELIA MAGIONI), SOB PENA DE MULTA DIÁRIA; B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA
PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BEM COMO PUGNANDO POR JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PEDE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAIS PARA O VALOR DE R$ 500,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A DEMORA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAÇÃO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA EQUIVALE À NEGATIVA E DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA, POIS FERE PRÓPRIOS OBJETIVOS PLANO DE SAÚDE, UMA VEZ QUE CONSTITUI PROCEDIMENTO ESSENCIAL À PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO SEGURADO. INSTA FRISAR QUE UMA VEZ COBERTA PELO PLANO A MOLÉSTIA QUE ACOMETE O PACIENTE, NÃO É POSSÍVEL A OPERADORA LIMITAR O TRATAMENTO A SER UTILIZADO, ESPECIALMENTE QUANDO DEVIDAMENTE PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉD RESPONSÁVEL. DIANTE DA COMPROVADA NECESSIDADE DE A PACIENTE UTILIZAR O MEDICAMENTO SOLICITADO COM URGÊNCIA, SEGUNDO SOLICITAÇÃO MÉDICA, NÃO CABE AO PLANO INTERFERIR NA RECOMENDAÇÃO, MAS SIM AUTORIZAR O TRATAMENTO. UMA VEZ EXPOSTO O PACIENTE À SITUAÇÃO DE ANGÚSTIA E SOFRIMENTO PELA ATITUDE ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE, FAZ JUS AOS DANOS MORAIS.

O ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SEGUIU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VISTO SEREM PRINCÍPIOS NORTEADORES DO ORDENAMENTO JURÍDICO, QUE DETERMINAM UM JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE O DANO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA E O PREJUÍZO CAUSADO PELO CAUSADOR DO DANO.

QUANTO A INCOMPETÊNCIA, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)